Tribunal: TJES
Processo: 5002819-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002819-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no bojo de ação de busca e apreensão, revogou liminar anteriormente deferida em razão da existência de processo de recuperação judicial em trâmite perante juízo especializado, determinando a devolução do mandado de apreensão de caminhão dado em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, após o término do prazo do stay period, é legítima a retomada do bem objeto de alienação fiduciária, independentemente de manifestação do juízo da recuperação judicial quanto à sua essencialidade à atividade empresarial da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam ao plano de recuperação judicial, a jurisprudência consolidada do STJ exige que a análise sobre a essencialidade do bem à atividade empresarial da recuperanda seja realizada pelo juízo da recuperação judicial.
4. A retomada do bem por meio de execução individual, sem prévia decisão do juízo da recuperação, compromete a sistemática da Lei 11.101/2005 e viola o princípio da preservação da empresa.
5. A ausência de manifestação do juízo da recuperação quanto à essencialidade do bem justifica a manutenção da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão.
6. Aplicação da orientação firmada pela Segunda Seção do STJ no AgInt no CC 183.972/CE e reiterada no AREsp 2.460.163/GO.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a essencialidade do bem de capital à atividade empresarial, mesmo nos casos de crédito garantido por alienação fiduciária. 2. A retomada do bem só é legítima após manifestação expressa do juízo universal sobre sua não essencialidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, § 3º; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 07/03/2024; STJ, AREsp 2.460.163/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão tombada sob o n.º 5026183-48.2024.8.08.0012, a qual, em razão da recuperação judicial do agravado, revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a devolução do mandado de busca e apreensão referente ao veículo objeto da lide: Caminhão Volkswagen 17.190 CRM 4x2 ROB, cor branca, ano 2021, chassi n.º 9536E8236MR117404, placa RBC2C98, RENAVAM 01237295529.

Em suas razões recursais (ID 12378308), o agravante alega, em síntese, que: (i) Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, consoante o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LRF já se esgotou, de modo que inexiste impedimento para retomada do bem; (iii) não há nos autos decisão do juízo recuperacional que reconheça a essencialidade do bem à atividade empresarial da agravada; (iv) a manutenção da decisão agravada configura risco de dano irreparável ao credor fiduciário. Postula, ao final, o restabelecimento da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

No ID 12476200 proferi decisão deferindo o pedido liminar, para restabelecimento da liminar de busca e apreensão, tendo a parte agravada se insurgido contra esta por meio do recurso ID 12829779.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 13101348, a parte agravada,
FRIGORÍFICO CORELLA LTDA
, sustenta, em linhas gerais: (i) Que a competência para análise da essencialidade do bem é exclusiva do juízo da recuperação judicial; (ii) a revogação da liminar buscou apenas submeter a análise da questão ao juízo competente, não havendo julgamento sobre a essencialidade; e (iii) o
periculum in mora
recai sobre a agravada, na medida em que o bem é essencial às suas atividades e sobre ele estão acoplados implementos que não integram a garantia fiduciária. Requer, ao final, o desprovimento do agravo.

É o relatório, inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão tombada sob o n.º 5026183-48.2024.8.08.0012, a qual, em razão da recuperação judicial do agravado, revogou a liminar anteriormente deferida, determinando a devolução do mandado de busca e apreensão referente ao veículo objeto da lide: Caminhão Volkswagen 17.190 CRM 4x2 ROB, cor branca, ano 2021, chassi n.º 9536E8236MR117404, placa RBC2C98, RENAVAM 01237295529.

Em suas razões recursais (ID 12378308), o agravante alega, em síntese, que: (i) Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, consoante o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) o prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LRF já se esgotou, de modo que inexiste impedimento para retomada do bem; (iii) não há nos autos decisão do juízo recuperacional que reconheça a essencialidade do bem à atividade empresarial da agravada; (iv) a manutenção da decisão agravada configura risco de dano irreparável ao credor fiduciário. Postula, ao final, o restabelecimento da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

De pronto, registro que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia à legitimidade da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, diante da existência de processo de recuperação judicial em trâmite perante a Vara Especializada da Comarca de Vitória/ES (Proc. nº 5012090-78.2023.8.08.0024), revogou liminar anteriormente deferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante — Banco Volkswagen S.A. —, determinando, por conseguinte, a devolução do mandado de apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária (caminhão Volkswagen 17.190 CRM 4x2 ROB, placa RBC2C98, ano 2021).

Como já mencionado, sustenta o agravante, em síntese, que os créditos oriundos de contratos com garantia de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,
ex vi
do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e que, transcorrido o prazo do
stay period
(180 dias), não haveria qualquer impedimento legal à retomada do bem, sobretudo diante da ausência de decisão do juízo da recuperação judicial reconhecendo a sua essencialidade à atividade empresarial da agravada.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na atual jurisprudência predominante e consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É incontroverso que os créditos garantidos por alienação fiduciária possuem natureza extraconcursal, e, como tal, não se submetem ao plano de recuperação judicial. Todavia, essa condição jurídica não autoriza automaticamente a retomada dos bens dados em garantia, quando há indícios de que se trata de bem de capital potencialmente essencial ao desenvolvimento das atividades empresariais da empresa recuperanda.

E é justamente esse o cerne do presente debate: A análise da essencialidade do bem, matéria cuja competência, por expressa construção jurisprudencial, é do juízo da recuperação judicial.

O entendimento consagrado no âmbito da Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão uniformizador da interpretação da legislação infraconstitucional, foi definitivamente firmado no julgamento do
AgInt no CC 183.972/CE
, da relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 07/03/2024, cuja ementa dispõe, com precisão:

“Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.”

Tal orientação harmoniza-se com o espírito protetivo da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/05), particularmente com o princípio da preservação da empresa (art. 47), que se sobrepõe à execução individual do crédito, na hipótese de dúvida razoável quanto à imprescindibilidade do bem para a continuidade da operação empresarial da recuperanda.

In casu, o juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica agiu com absoluta correção e em consonância com os precedentes obrigatórios ao revogar a liminar de busca e apreensão, reconhecendo que
a análise quanto à essencialidade do bem é de competência exclusiva do juízo da recuperação judicial
, que detém visão ampla e global da situação econômico-operacional da devedora. Destaca-se que, conforme informado pela agravada, tal questão já foi inclusive provocada naquele juízo (proc. nº 5012090-78.2023.8.08.0024), ainda pendente de manifestação específica, o que reforça a necessidade de respeito à competência funcional do juízo universal da recuperação.

Permitir que outro juízo — no caso, o cível comum — aprecie e decida acerca da essencialidade do bem ou determine a busca e apreensão à revelia da análise do juízo especializado, constitui violação frontal ao entendimento sedimentado pelo STJ, implicando inclusive risco de decisões contraditórias e desorganização do plano de recuperação judicial.

A pretensão do agravante, por mais legítima que seja do ponto de vista do direito obrigacional, não pode se sobrepor à sistemática legal e à função de coordenação atribuída ao juízo da recuperação judicial. Ausente manifestação expressa daquele juízo quanto à (in)existência de essencialidade do bem,
impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Registro ainda que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a posição na qual se fundamenta a decisão recorrida:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária
" (AgInt no REsp 2.061.093/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

2. "
Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial
" (AgInt no CC 183.972/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

3. A pretensão de alterar a conclusão do juízo da recuperação acerca da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.460.163/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de
11/4/2025
.)

Nessa perspectiva,
a decisão liminar anteriormente concedida por esta relatoria, que restabeleceu a ordem de busca e apreensão, deve ser revogada
, uma vez que foi deferida antes da apresentação de informações essenciais contidas nas contrarrazões do agravado, notadamente a pendência de apreciação da essencialidade pelo juízo competente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando, por conseguinte, a decisão liminar anteriormente concedida nestes autos, ficando prejudicado o julgamento do Agravo Interno ID 12829779.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar